Tribunal: STF
Processo: RE 71088
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-06
Data de publicação: 1972-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
2. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRIMEIRA E PRESCRITIBILIDADE DA ÚLTIMA
CONTADA A PARTIR DA ABERTURA DA SUCESSÃO.3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRAZO PARA SUA FLUENCIA. APLICAÇÃO DO ART.168, 1, C/C O ART.881,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4.NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS.12,I, 202 E 348, DO CÓDIGO CIVIL E 39, I E II, DO DECRETO
N.4.587/1939, NÃO RECONHECIDA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.